Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741784-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão (ID 173116800) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Na hipótese, não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Tampouco houve pedido de gratuidade de justiça ou demonstrada sua concessão no processo de origem. Portanto, intime-se o agravante, para, em 5 dias, recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator